Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Defiro a produção da prova pericial requerida pela autora (id 25767833) para realização de exame grafotécnico das assinaturas lançadas no contrato 464462118 (id 22301286, p. 22-5), para aferir-se se alguma delas é da autora da rescisória Nos termos do CPC 972, delego a competência ao Juízo da 2a Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Brazlândia para a realização da perícia, com os quesitos que vierem a ser apresentados pelas partes, fixando o prazo de três meses para devolução dos autos. Intimem-se. Brasília, 09/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator